Tribunal: STF
Processo: Rcl 94642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, contra decisão de Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP, proferida nos autos do Processo n. 1004762-40.2025.8.26.0269, por suposta afronta ao entendimento dessa Corte Suprema assentado nas Súmulas Vinculantes 37 e 42.
Consta da exordial, o seguinte relato fático:

“A autora, Sra. Mara, ingressou com ação judicial contra o SEPREM pleiteando, resumidamente, a procedência para reconhecer e declarar o direito alvejado, consistente na obrigação de revisar os proventos de aposentadoria (salário base, vantagens e promoções), respaldado na integralidade e paridade. 
Requereu a obrigação de fazer consistindo na correção dos valores de aposentadoria, tomando-se como parâmetro os salários dos servidores da ativa, segundo EC nº 41/2003.
(...)
Adveio a r. sentença que julgou a ação procedente, afastando a apreciação das preliminares, nos moldes seguintes:
(...)
Inconformado, o reclamante SEPREM interpôs recurso inominado que, igualmente, não foi provido pelo v. acórdão prolatado. 
Interpostos embargos de declaração pelo SEPREM, tem-se que foi rejeitado sob o argumento de que a medida tem a única finalidade de rediscussão, modificação e prequestionamento. 
O reclamante SEPREM interpôs (09/12/2025) recurso extraordinário que, no entanto, teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. 
No caso, o E. Juiz Presidente negou seguimento através da r. decisão de fls. 812 dos autos, disponibilizada no dia 06/02/2026, utilizando-se o Tema nº 139 do E. STF, cuja tese fixada é a seguinte:
(...)
Agora, interposto agravo interno (09/02/2026), novo v. acórdão de fls. 826/828 dos autos foi proferido, o qual foi disponibilizado recentemente em 20/04/2026. A atual decisão demonstra que o E. Colégio Recursal, além de ignorar súmulas vinculantes, afirma que o decisum da Presidência está em conformidade com o TEMA 139 desse C. STF, o que é inadmissível.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Alega que o benefício em questão foi concedido corretamente – inclusive expressamente reconhecido pela própria litigante em petição inicial – com observância das regras de integralidade/paridade, o que se comprova pelos documentos dos autos.
No entanto, afirma que o ponto chave não é integralidade ou paridade em si, e sim o fato de que até o presente momento a prefeitura não editou lei municipal estendendo o piso nacional 2023 (magistério) ou posterior em favor dos servidores ativos – lei essa que também sempre previu a extensão aos inativos – o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, por ausência de base legal.
Sustenta, nesses moldes, o que “o ápice da questão” está no fato de que a jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, razão pela qual o acórdão reclamado violou as Súmulas Vinculantes 37 e 42.
Defende a existência de desequilíbrio financeiro e atuarial no SEPREM, constatado através do Balanço Geral do Exercício de 2022 (TC – 2.376/989/22), constante dos autos, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, embora tenha julgado regular as contas, ressalva a crítica situação do déficit atuarial do ente que não pode ser ainda mais prejudicado com ações judiciais dessa natureza.
Aponta, ainda, a existência de fato superveniente, qual seja, a promulgação da Lei Complementar 250/2025 que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, a qual finalmente resolveu o cerne da questão, sem contudo, retroagir.
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação processual na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, ”bem como a cassação de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram inobservância de Súmula (s) Vinculante (s) desse Pretório Excelso”. (eDOC 1, p. 25)  
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
No caso dos autos, a beneficiária Mara da Costa Alves, servidora pública municipal aposentada desde 30/06/2009 no cargo de Diretora de Educação Básica – Faixa 05-E, ajuizou “ação declaratória e de imposição de obrigação de fazer e não fazer c/c condenação” em face do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM pleiteando a equiparação dos seus proventos (integralidade e paridade) com a remuneração dos servidores da ativa, acrescidos de juros e correção monetária (eDOC 6, ID: 5dcdb718).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (eDOC 6, p. 382), decisão que foi confirmada pela Turma Recursal com base nos seguintes fundamentos:

“A controvérsia recursal cinge-se à definição sobre o direito da servidora municipal aposentada à integralidade e à paridade de proventos, bem como sobre a extensão dos reajustes aplicados aos servidores ativos em razão do piso nacional do magistério. 
De início, observa-se que a autora ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, preenchendo os requisitos temporais e funcionais para enquadramento nas regras de transição da EC nº 47/2005.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139, ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 
A pretensão encontra amparo também no art. 4º, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que reafirmou a manutenção da paridade e da integralidade aos servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003.
A legislação municipal de Itapetininga, especialmente a Lei Complementar Municipal nº 836/1997 e a Lei Municipal nº 1.354/2020, regulamenta as regras de aposentadoria do magistério e assegura a apuração dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, em consonância com a integralidade.
No tocante aos reajustes decorrentes do piso nacional do magistério, o art. 2º, § 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente determina sua aplicação às aposentadorias e pensões alcançadas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 
A constitucionalidade desse dispositivo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, que fixou a competência da União para editar normas gerais sobre o piso salarial docente e assegurou sua incidência sobre vencimentos e proventos, a fim de garantir a valorização da carreira do magistério. Portanto, a servidora inativa com direito à paridade faz jus à extensão dos reajustes aplicados aos servidores em atividade, independentemente de edição de lei municipal específica, bastando a comprovação de que o Município efetivamente os implementou na remuneração dos ativos. 
Não há, nesse contexto, qualquer violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que não se trata de aumento de vencimentos por decisão judicial sem base legal, mas de adequação decorrente do direito à paridade constitucionalmente assegurado. 
Tampouco há afronta ao Tema 911 do STJ, pois a atualização do piso docente, quando observada pela Administração, repercute em toda a carreira do magistério, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 3/1998, que vincula o reajuste da remuneração à tabela de vencimentos e vantagem pessoal.
Os fundamentos adotados na sentença estão em harmonia com a orientação firmada por esta 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, conforme acórdãos nº 1001650-63.2025.8.26.0269 e nº 1001749-33.2025.8.26.0269, ambos envolvendo servidoras do mesmo Município e idêntica tese recursal do SEPREM, em que se reafirmou o direito das professoras aposentadas à integralidade e paridade, inclusive quanto à repercussão dos reajustes do piso nacional docente sobre os proventos. 
Portanto, fica mantida a decisão de Primeiro Grau e incorporados seus fundamentos a este voto, conforme art. 46 da Lei Federal nº 9099/1995, inclusive para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a citação numérica de todos dispositivos legais mencionados pelas partes. 
Nestes termos, nego provimento ao recurso.” (eDOC 6, pp. 734-736, grifos nosso).

Esse acórdão foi assim ementado:
 
“Recurso inominado. Professora aposentada de Itapetininga. Direito à integralidade e à paridade. Reajustes aplicáveis aos servidores ativos. Piso nacional do magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Portarias MEC nº 17/2023 e nº 61/2024. Aplicabilidade aos inativos amparados pela regra da paridade. Constitucionalidade reconhecida na ADI 4.167/STF. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao Tema 911 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (eDOC 6, p. 733)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 754)
O recurso extraordinário interposto pela SEPREM, ora reclamante, teve seguimento negado com base no entendimento assentado no Tema 139 da repercussão geral. (eDOC 6, p. 812)
Interposto agravo interno, o Colégio Recursal negou-lhe provimento. Eis a ementa do referido julgado:

“AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. Acórdão que está em conformidade com o Tema 139 de repercussão geral. Agravo ao qual se nega provimento.” (eDOC 6, p. 827)

Daí a presente reclamação na qual o reclamante aduz que essas decisões teriam contrariado as Súmulas Vinculantes 37 e 42, as quais têm o seguinte teor:

Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifo nosso)
Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifo nosso)

No entanto, da leitura do acórdão reclamado verifica-se que a decisão expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos, a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 
 A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade  remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos.
Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vinculação automática a índice federal e aumento de vencimentos. 
Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

“RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME: 1. Decisão reclamada que concluiu, ao interpretar a legislação de regência, que o salário-base compreende as progressões na carreira, desde que garantido o pagamento do piso nacional. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar suposta ofensa à decisões da ADI 4.167. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 4. No caso dos autos, o Tribunal reclamado concluiu que, observado o piso nacional, o Município mantém autonomia para estabelecer a estrutura remuneratória do servidor público municipal e que, a partir da legislação de regência, o salário-base deve considerar também as progressões na carreira. 5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. 
IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 79.252 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.09.2025; grifo nosso)

No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, envolvendo a mesma parte reclamante, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. ATIVOS E INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não configurado desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 42. 2. A parte agravante insiste na ofensa aos enunciados porquanto estendido a professores inativos, com alegada base no princípio da isonomia, reajuste concedido apenas a ativos, sem previsão em norma municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer o direito à revisão de proventos pagos à servidora aposentada, utilizando os salários dos servidores da ativa como parâmetro, com base na integralidade e na paridade asseguradas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, violou as Súmulas Vinculantes 37 e 42. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 5. A teor do preconizado na Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 6. Uma vez envolvida controvérsia sobre equiparação de proventos de aposentadoria com salários de servidores ativos do magistério, considerada a regra da integralidade e da paridade, não está evidenciada majoração de vencimentos com base na isonomia, tampouco vinculação de reajuste a índices federais de correção monetária, a revelar ausência de aderência temática com os paradigmas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 84.748 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.01.2026; grifo nosso);

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Acórdão reclamado que decidiu a questão com base na paridade e integralidade. Alegada violação às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42. III. Razões de decidir 5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos. 7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 85.143 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2025).

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente